Tribunal: TJDFT
Processo: 0750917-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750917-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Nos termos dos artigos 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, e 955, do Código de Processo Civil, designo o MM. Juízo Suscitado para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Dispensadas as informações. Vistas a Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora